Tribunal: TJES
Processo: 0002987-20.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002987-20.2018.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOEDER FREIRE CUSTODIO e outros
APELADO: LEONARDO MATTOS MACEDO e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002987-20.2018.8.08.0021

APELANTES:
JOEDER FREIRE CUSTÓDIO E SIMONE DE ANDRADE LEAL CUSTÓDIO

APELADOS:
LEONARDO MATTOS MACEDO E LILIAN MENEZES JUVENAL MATTOS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

JOEDER FREIRE CUSTÓDIO E SIMONE DE ANDRADE LEAL CUSTÓDIO
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 82/83-verso), que julgou procedente o pedido feito na ação de rescisão contratual proposta por
LEONARDO MATTOS MACEDO E LILIAN MENEZES JUVENAL MATTOS
.

Aduzem os recorrentes (fls. 87/95) a existência de cerceamento de defesa, uma vez que restou indeferida a produção da prova oral e a oitiva dos recorridos, o que, neste último caso, obstou a produção de provas quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias.

Contrarrazões às fls. 98/101 pelo improvimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 25 de outubro de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves
Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 06/12/2022.

Sessão de 06.12.2022:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

JOEDER FREIRE CUSTÓDIO E SIMONE DE ANDRADE LEAL CUSTÓDIO
interpuseram recurso de apelação cível contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari/ES (fls. 82/83-verso), que julgou procedente o pedido feito na ação de rescisão contratual proposta por
LEONARDO MATTOS MACEDO E LILIAN MENEZES JUVENAL MATTOS
.

Conforme relatado, os recorrentes sustentam (fls. 87/95) a existência de cerceamento de defesa, uma vez que restou indeferida a produção da prova oral e a oitiva dos recorridos, o que, neste último caso, obstou a produção de provas quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias.

Com relação ao suposto cerceamento de defesa decorrente da não produção da prova oral, entendo que não merece prosperar o pleito dos recorrentes.

Isso porque, pelo que se vê dos autos, os recorrentes requereram produção de provas em audiência, assim como a oitiva dos recorridos, como se vê de fls. 67 e 80.

Assim, muito embora não tenha o julgador designado a realização de audiência para a produção das citadas provas, não vislumbro que isso, por si só, tenha dado ensejo ao alegado cerceamento de defesa.

Importante sempre lembrar que o magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências que julgar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, como dito, em cerceamento de defesa.

Além disso, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

A este respeito, é o que estatui o art. 355, I, do CPC:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

Assim, muito embora tenham os recorrentes requerido a produção de provas orais, entendo que agiu com acerto o MM. Juiz sentenciante ao julgar antecipadamente a lide, uma vez que, por ser a questão unicamente de direito, eis que a questão referente às alegadas benfeitorias é eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

A este respeito, vale citar a jurisprudência do colendo STJ:

[...] 1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. [...] (AgInt no REsp nº 1.799.285/PR, Relª. Minª.
MARIA ISABEL GALLOTTI
, Quarta Turma, DJe 9/12/2019).

Por tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002987-20.2018.8.08.0021

APELANTES:
JOEDER FREIRE CUSTÓDIO E SIMONE DE ANDRADE LEAL CUSTÓDIO

APELADOS:
LEONARDO MATTOS MACEDO E LILIAN MENEZES JUVENAL MATTOS

RELATOR: DES. SUBST. GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRODUÇÃO DE PROVAS ORAIS - QUESTÃO UNICAMENTE DE DIREITO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ainda que requerida a produção de prova oral pelos recorrentes, demonstrado que se trata de questão unicamente de direito, eis que eminentemente contratual, a prova documental se mostra perfeitamente apta ao seu deslinde, daí porque desnecessária a produção de provas em audiência.

2. O magistrado é o destinatário das provas, de modo que cabe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC), não havendo que se falar, neste caso, em cerceamento de defesa. Assim, o julgamento antecipado do mérito é uma obrigação do juiz, e não mera faculdade, eis que se trata de medida imposta pela lei em prol da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88 e art. 139, II, do CPC).

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.